Tribunal: TJSP
Processo: 1017539-32.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral – Confecção e instalação de quiosque para venda de sorvetes em shopping center – Ausência de demonstração de que os valores referentes à cobrança impugnada seriam decorrentes de serviços defeituosos prestados pela ré e que precisaram ser refeitos – Prova dos autos que evidencia que se

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral – Confecção e instalação de quiosque para venda de sorvetes em shopping center – Ausência de demonstração de que os valores referentes à cobrança impugnada seriam decorrentes de serviços defeituosos prestados pela ré e que precisaram ser refeitos – Prova dos autos que evidencia que se trata de valores cobrados por serviços adicionais prestados, decorrentes da necessidade de adequação ou substituição de materiais contratados pela autora e oriundos de um outro quiosque por ela utilizado em evento anterior e que se mostraram inadequados para utilização no novo empreendimento – Cobrança devida – Sentença mantida.

Apelação não provida.